Tribunal: STF
Processo: ARE 1535764
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CONFIRMADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE. LEVE DISCREPÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DA DROGA. CÁLCULO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. SANÇÃO EM CONSONÂNCIA COM OS DITAMES LEGAIS. ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO EM SUA TOTALIDADE.



    1. Apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, substituída pela pena restritiva de direito, por ter sido flagrado, no dia 04/05/2020, mantendo em seu poder um tablete de maconha prensada, pesando 518,90g, a quantia de R$ 10,00, um caderno de anotações, além de outros documentos e objetos descritos no auto de exibição e apreensão.



    2. Com efeito, a materialidade do crime restou suficientemente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão, Laudo de constatação e posterior Laudo pericial definitivo, além dos depoimentos colhidos durante a instrução. Tem-se por certo que "para a perfectibilização do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 [...] é necessário que a substância seja efetivamente apreendida e periciada, para que se possa identificar, com grau de certeza, qual é o tipo de substância ou produto e se ela(e) efetivamente encontra-se prevista(o) na Portaria n. 344/1998 da Anvisa" (HC n. 686.312/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. para acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 19/04/2023).



    3. Diversamente do quanto alegado, também com a autoria confirmada, não há dúvidas da prática do crime pelo Apelante, como foi expresso pelos policiais em Juízo, de forma uníssona, onde se evidencia pouca discrepância, vez que as suas versões, quando contadas ao modo peculiar de cada um desses agentes públicos, como se dá neste caso, não implica em contradição gritante, e sim, reveste-se de maior credibilidade, pois não repetem apenas o depoimento colhido no inquérito apenas, restou demonstrado que cada um buscou, em sua memória, as lembranças e o conhecimento que tem sobre aquele fato delitivo.



    4. Tanto que, dos depoimentos de ambos os Milicianos, se pode depreender que o Apelante foi encontrado em região de alta incidência de narcotraficância, onde, após ser abordado e revistado, apreenderam consigo um tablete de maconha e um caderno de anotações com registros de nomes e datas para controle do comércio daquela substância entorpecente.



    5. A destacada discussão acerca de ter havido ou não a dispensa da sacola que estava na posse do Recorrente, onde a droga e o caderno foram encontrados, além de não descaracterizar o delito, não desconfigura a certeza da sua autoria, pois o SD ANTÔNIO MARCELO afirmou que “ele estava com uma sacola em mãos”, indicando a existência de uma sacola com o Apelante, já o SGT JOSENILTON afirmou que “ele foi alcançado e tentou se desfazer da sacola que portava”, o que também indica a existência de uma sacola com o Apelante, independente de ter tentado se desfazer ou de ter sido abordado ainda com este item em mãos.



    6. Assim sendo, depõem contra o réu todas as provas coligidas aos autos, não havendo como reformar a sentença quanto à condenação imposta, pelo que deve ser desprovido o apelo neste ponto. 



    7. Concluída a instrução criminal, o Juízo a quo condenou o Recorrente pelo crime de tráfico de drogas, e segundo critérios legais objetivos, fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, com enfoque na quantidade da substância entorpecente apreendida, onde não se vislumbra vícios. A Juíza de piso, dentro do princípio da discricionariedade que norteia sua função, ponderou o seu cálculo em consonância com precedentes da Corte Superior.



    8. A reprimenda corpórea que, em virtude do reconhecimento do tráfico privilegiado, restou, definitivamente, estabelecida em 2 (dois) anos de reclusão, foi substituída por restritiva de direitos, resguardado o benefício de recorrer em liberdade. Agiu com acerto a Sentenciante, em que pese haver condenação anterior, esta não transitou em julgado. Assim, o Recorrente foi beneficiado com uma sanção tão branda que não restará encarcerado, ao menos, pelo édito condenatório que segue ratificado por este Colegiado, vez que descabe provimento o apelo quanto à pretensão de redução da pena basilar ao seu mínimo.



    9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do parecer ministerial.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente